Tribunal: TJMT
Processo: 1003100-51.2020.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003100-51.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERALDO ANTONIO DELAI - CPF: 036.176.038-82 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (EMBARGANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (EMBARGANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (EMBARGANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO DELAI - CPF: 036.176.038-82 (EMBARGANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (EMBARGADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (EMBARGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (EMBARGADO), INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais LTDA
e
Alex Pereira
contra o acórdão proferido em ID 261270773, que negou provimento ao recurso dos embargantes e deu provimento ao recurso do embargado, afastando a multa processual aplicada por ausência na audiência de conciliação.

Além disso, manteve a condenação dos embargantes ao pagamento da dívida decorrente do contrato de compra e venda de soja, afastou a tese de exceção de contrato não cumprido e confirmou a desconsideração da personalidade jurídica da Indiana Agri, sob o fundamento de que havia confusão patrimonial e indícios de fraude a credores.

Em suas razões de ID 263955762, os embargantes defendem que o acórdão não analisou de maneira adequada as condições contratuais suspensivas para pagamento, previstas no contrato de compra e venda de soja.

Alegam que o embargado não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, pois não apresentou relatórios de embarque e notas fiscais assinadas, condições essenciais para que o pagamento se tornasse exigível.

Sustentam que não houve análise individualizada de atos ilícitos atribuídos aos embargantes, pois o acórdão embargado teria apenas reproduzido os fundamentos da sentença sem apontar qual ato específico teria configurado fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Além disso, argumentam que a decisão não delimitou o benefício econômico eventualmente auferido pelos embargantes, o que poderia gerar excesso de responsabilidade.

Diante disso, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão na parte que manteve a condenação e a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões em ID 267939277, rebatendo os argumentos e pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os embargantes alegam que o acórdão teria sido omisso em relação a dois pontos: (i) a aplicação da exceção de contrato não cumprido e (ii) a fundamentação da desconsideração da personalidade jurídica.

Todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram devidamente apreciados, nos seguintes termos (ID 257475678):

“ (...).

Com relação à defesa baseada na exceção de contrato não cumprido, argumentam os recorrentes que o contrato, ora em cobrança, não possui as condições de exigibilidade, uma vez que a condição suspensiva – a apresentação prévia dos relatórios de embarque – não foi cumprida.

Todavia, à luz dos documentos constantes dos autos, não prosperam as alegações recursais.

Isso porque, em contratos bilaterais, as obrigações das partes são recíprocas, de modo que, enquanto uma das partes não cumprir sua obrigação, não pode exigir o cumprimento pela outra, nos termos da exceptio non adimpleti contractus.

É o que dispõe o art. 476 do Código Civil:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Ainda assim, a despeito das alegações dos recorrentes, o autor, na ação de cobrança, cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos o contrato de compra e venda de soja (CN 7733 – ID 201800297) assinado pelo vendedor e com a logomarca da empresa compradora Indiana Agri e o contrato CN7734 – ID 201800300, assinado por ambas as partes, servindo como lei entre as partes.

Além disso, em ID 201800302 e ID 201800303 consta o Aditivo ao contrato de compra de soja (CN 7734), devidamente assinado pelas partes.

Ademais, há notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pelo vendedor Geraldo Antônio Delai, tendo como destinatária a compradora Indiana Agri (ID nº 201800304, 201800305, 201800306), com a seguinte informação: "SOJA INTACTA REFERENTE CN 7734 CTR 106-077/2020 DE SOJA EM GRÃOS PARA INDIANA AGRI COM. E EXP DE CEREAIS EIRELI....CPEND Emitente: 0028221932 Val. 22/04/2020".

Diante das provas documentais apresentadas pelo autor, entendo, tal como fundamentado na sentença de primeiro grau, que o requerente cumpriu sua parte no contrato, realizando a entrega do produto em 22 de abril de 2020, mas não recebeu a contraprestação devida.

Por esse motivo, o entendimento expresso na sentença de primeiro grau mostra-se correto e deve ser mantido.

Quanto a insurgência em face da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da parte requerida Indiana Agri, com o redirecionamento da responsabilidade patrimonial sobre os bens de Alex Pereira, Chicago Corretora de Cereais EIRELI – EPP, Thassia Christina Duarte de Oliveira, Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais Ltda, Agro Bulls Ltda e Lourdes Iara Piccoli, entendo que a mesma também não merece acolhimento.

Observa-se que há indícios de confusão patrimonial entre as empresas requeridas, o sócio Alex Pereira e seus familiares, principalmente em relação à convivente Thassia e à genitora Lourdes.

Há indícios de fraude a credores mencionados pelo juízo de primeiro grau, visto que, em 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa Indiana Agri transferiu um imóvel registrado sob a matrícula 11.553 à requerida Lourdes Iara Piccoli, mãe do sócio Alex Pereira, por meio de escritura pública de compra e venda (ID nº 33297026). Ainda, no mesmo dia, Alex transferiu outros imóveis para sua convivente Thassia (ID nº 33297028), além de realizar outras transferências comprovadas nos autos.

Tais transações configuram fraude à credores, sobretudo quando envolvem parentes próximos, como no presente caso.

Inclusive, a questão já foi sedimentada por este e. Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que a empresa Indiana praticou fraude pré-processual, caracterizada pela ocultação de bens com o intuito de frustrar a satisfação de dívidas, além de tentativas de transferência de patrimônio por parte de seu sócio e de sua companheira, realizadas poucos dias antes do pedido de recuperação judicial.

Tais atos evidenciam o desvio de finalidade previsto no artigo 50, §1º, do Código Civil, o que, por si só, justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

(...).

Diante disso, foi correta a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50, §1º, do Código Civil, por consequência, não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço dos recursos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI e Alex Pereira, por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Geraldo Antônio Delai para tão somente afastar a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa.” - sic.

Os embargantes sustentam que o acórdão não analisou suficientemente a cláusula contratual que previa o pagamento apenas após a apresentação dos relatórios de embarque e das notas fiscais assinadas pela Indiana Agri.

Contudo, conforme exposto na decisão, o acórdão examinou as provas documentais e concluiu que o embargado cumpriu sua obrigação contratual, pois apresentou notas fiscais e demais documentos que comprovam a entrega da mercadoria.

Além disso, conforme bem fundamentado, a exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, não se aplica quando há prova do cumprimento da obrigação pela parte credora, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois a tese da exceção de contrato não cumprido foi devidamente enfrentada e afastada com base nas provas dos autos.

Os embargantes também alegam que o acórdão não individualizou os atos ilícitos que justificaram a desconsideração da personalidade jurídica e que não demonstrou o benefício econômico obtido pelos embargantes.

No entanto, tais alegações não procedem, pois o acórdão analisou detalhadamente a existência de confusão patrimonial e fraude a credores, conforme demonstrado nos autos:

- Transferência de bens para parentes próximos antes do pedido de recuperação judicial, configurando tentativa de ocultação de patrimônio e esvaziamento da empresa;

- Uso da personalidade jurídica para frustrar a satisfação de créditos, evidenciado pela movimentação patrimonial incompatível com a regular atividade empresarial;

- Participação direta dos embargantes nas operações fraudulentas, demonstrando o desvio de finalidade previsto no art. 50 do Código Civil.

A jurisprudência desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica não exige prova de um único ato ilícito específico, mas sim a demonstração do uso abusivo da pessoa jurídica para fins fraudulentos.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025